Tribunal: STF
Processo: AI 612508
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO
   POR MEIO DO SISTEMA E-STF DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL
   APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). PRAZO
   CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.
NÃO-ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Não merece
   prosperar o presente agravo regimental, porquanto intempestivo.
   Embora a petição recursal tenha sido transmitida eletronicamente
   dentro do prazo para interposição do recurso, o respectivo
   original foi apresentado à Corte somente depois de decorrido o
   prazo legal.
É de se ressaltar que o início do prazo adicional é
   improrrogável e contínuo ao término do prazo para a interposição
   do recurso.
Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário
   só é cabível quando seus requisitos constitucionais de
   admissibilidade são preenchidos, e um deles é o de que a decisão
   recorrida decorra de causa julgada em única ou última instância
   (art. 102, III, da Constituição federal). A decisão monocrática
   proferida no agravo de instrumento não esgotou as vias recursais
   ordinárias, porquanto ainda era cabível o agravo previsto no art.
   557, § 1º, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental não
   conhecido.